Tribunal: STF
Processo: HC 258973
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Paulo Pereira Souza contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.015.473/AL, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de PAULO PEREIRA SOUSA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 17/3/2025, pela suposta prática dos delitos de furto qualificado mediante fraude por meio de dispositivo eletrônico, em continuidade delitiva, e associação criminosa.



    O impetrante sustenta que a defesa do paciente não obteve acesso à íntegra da decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco aos autos do processo principal.



    Afirma que o crime imputado ao paciente não foi cometido com violência ou grave ameaça, destacando ainda que se trata de réu primário, com excelentes antecedentes.



    Pontua que a defesa solicitou habilitação nos autos principais que determinaram a prisão, mas nenhuma providência foi adotada até o momento.



    Aponta que a prisão preventiva, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal, exige a presença de prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e que a ausência de elementos concretos que demonstrem o periculum libertatis do paciente somada às suas condições pessoais favoráveis e à natureza do delito tornam a prisão desnecessária e, portanto, ilegal.



    Assevera que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se perfeitamente adequadas e suficientes para acautelar o processo, sem sacrificar indevidamente a liberdade do paciente.



    Pondera que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, embora tenha reconhecido a violação do direito de acesso, limitou-se a determinar o acesso aos autos, mas não liberou nenhum acesso da defesa aos autos que determinaram a prisão, sem revogar a prisão preventiva.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a consequente expedição do competente alvará de soltura, aplicando-se, se necessário, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.



    Requer, ainda, a superação da Súmula n. 691 do STF, em razão da manifesta ilegalidade e do caráter urgente e excepcionalíssimo do caso.



    É o relatório.



    O ato judicial impugnado foi proferido monocraticamente por desembargador no Tribunal de origem, que deferiu em parte a medida liminar.



    Relatada a apreciação apenas do pedido liminar na instância originária, o Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da pretensão, pois a matéria não foi examinada de modo exauriente pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se, assim, a conclusão estabelecida na Súmula n. 691 do STF segundo a qual: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar”. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    Ademais, não se constata manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da conclusão acima exposta, devendo-se aguardar o julgamento definitivo da medida que tramita no Tribunal de origem, sem o que não é devida a atuação desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior de Justiça, não conheço do habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal (doc. 13 – grifei).  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    a) PRELIMINARMENTE, o conhecimento do presente Habeas Corpus, determinando-se a superação da Súmula 691 do STF, em razão da manifesta ilegalidade e do caráter urgente e excepcionalíssimo do caso, que impede a defesa de exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, bem como, saber com clareza os motivos que fundamentaram a prisão do paciente. b) LIMINARMENTE, com fulcro no fumus boni iuris e no periculum in mora, que seja REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA do Paciente PAULO PEREIRA SOUSA, com a consequente expedição do competente ALVARÁ DE SOLTURA, aplicando-se, se necessário, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, tais como: I – Comparecimento periódico em juízo, II – Proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, proibição de manter contato com pessoa determinada, III – proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização judicial ou outras que Vossa Excelência entender adequadas. c) A notificação da Autoridade Coatora para que preste as informações pormenorizadas acerca do processo principal (nº 0000651-61.2024.8.02.0001) e do Habeas Corpus Criminal (nº 0800249-70.2025.8.02.9002), especialmente sobre os motivos e a íntegra da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. d) No MÉRITO, seja confirmada a medida liminar concedida, ou, mantendo-se a subsidiariedade, seja reformada a decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas para REVOGAR a prisão preventiva do Paciente, com ou sem a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, conforme os fundamentos apresentados. e) E por fim, não menos importante que seja dado TOTAL E IRRESTRITO ACESSO A ESTE DEFENSOR DE TODOS OS PROCESSOS QUE CITAM O NOME DO PACIENTE, INCLUSIVE AO AUTOS QUE DETERMINARAM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE (0750841-21.2023.8.02.0001), E OS AUTOS PRINCIPAIS. (doc. 1, pp. 13-14).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.015.473/AL (doc. 13). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator